Tribunal: TJDFT
Processo: 0725559-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos dos embargos de terceiro no 0703118-78.2018.8.07.0011, ajuizada em desfavor de DILZA NORBERTO DE FARIA, indeferiu a liminar (ID 12772409), cujo objeto era a suspensão da hasta pública referente ao imóvel situado no município de Cocalzinho-GO, Fazenda Piratini, antiga Fazenda “Cuiabazinho” O pedido liminar foi apreciado e indeferido durante o Plantão Judicial (ID 12772675) por considerar ausente a plausibilidade do direito para afastar a penhora que recai sobre o imóvel e sobrestar a hasta pública já designada. Após a interposição de Agravo Interno (ID 12789707), determinei a intimação da parte contrária para exercer o direito de resposta no prazo legal (ID 12796855). Contrarrazões sob ID 13246659. Vindo os autos conclusos em 16/12/2019 e verificado que a hasta pública havia sido designada para o dia 19/11/2019, as partes foram intimadas para manifestação acerca da sua efetiva realização, bem como sobre seu resultado (ID 13384728). Petição da agravada sob ID 13400637 informando a realização positiva do leilão em 22/11/2019 e do agravante sob ID 13584573, repisando os argumentos expostos. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a matéria discutida no agravo (pedido de tutela provisória, cujo objeto era a suspensão da hasta pública de imóvel penhorado), os acontecimentos expostos (realização do leilão e a arrematação do bem) e o pedido ora deduzido, resta evidente a perda de interesse recursal do agravante, levando à extinção do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. 1. Na linha da jurisprudência, o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Assim, sobrevindo a arrematação do imóvel, em virtude da realização do leilão ao qual não se logrou suspender, resta prejudicado por perda do objeto o agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão 1058267, 07071632820178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. BEM ARREMATADO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o imóvel constrito judicialmente foi arrematado, resta patente a perda do objeto do presente recurso, porquanto o pedido do agravante restringiu-se à suspensão do leilão. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1025434, 20160020350857AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: 189/206) (grifo nosso) Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator